Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Das razões recursais transparece a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida o r. decisum.
3. A pretensão declaratória do embargante não merece provimento, diante da ausência de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido pelo colegiado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.